Tribunal: STF
Processo: RE 1408515
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRATAMENTO PARA HEMOFILIA ADMINISTRADO EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE (HEMOPE). CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C E HTLV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 515, §3º DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEGITIMIDADE DO HEMOPE E DA EMPRESA FORNECEDORA DOS MEDICAMENTOS. REPARAÇÃO CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS. PENSÃO VITALÍCIA MENSAL.



    1. Apelação interposta pelo autor em face de sentença que, acolhendo a prescrição suscitada pelos réus, proferiu julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, CPC.



    2. Prescrição que não atinge o fundo do direito, mas apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento do feito, uma vez que a pensão mensal provisória é prestação de trato sucessivo. Precedentes desta egrégia Corte Regional.



    3. Exame do mérito, nos termos do art. 515, § 3º do CPC, encontrando-se a causa madura para julgamento, uma vez que as provas que se encontram nos autos são suficientes para o esclarecimento das questões em exame.



    4. A alegação de que nas razões de apelação o autor não teria se insurgido quanto ao reconhecimento da prescrição em relação à Baxter não deve ser acolhida. Da leitura do recurso verifica-se que o apelante argumentou pela inocorrência da prescrição por se tratar de tutela de direito fundamental por prestações de caráter alimentar, o que inclui todos os réus e não apenas os entes públicos. Ademais, ao final, requereu a pensão mensal indenizatória vitalícia, de 10 salários mínimos para ser divididas em partes iguais pelos 4 (quatro) Apelados.



    5. A legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda não pode ser afastada, tendo em vista que a contaminação ocorreu antes de 2001, e, portanto, ainda na vigência da Lei nº. 4.701/65, cujo art. 4º estabelecia ser da alçada exclusiva do Governo Federal o disciplinamento e controle da hemoterapia, para garantia de observância dos preceitos da Política Nacional do Sangue.



    6. A Constituição Federal de 1988, no art. 200, I, estabelece como competência do Sistema Único de Saúde, de responsabilidade da União Federal, a fiscalização dos serviços de hemoterapia. Ademais, a Lei nº. 10.205/01 ratifica o disposto na Constituição ao estabelecer como responsabilidade do Ministério da Saúde fiscalizar o serviço de hemoterapia.



    7. O Estado de Pernambuco não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o HEMOPE é pessoa jurídica de direito público, com representação jurídica própria, sendo responsável por seus atos. A responsabilidade do Estado de Pernambuco apenas seria cabível, subsidiariamente, em caso de impossibilidade de o HEMOPE arcar com suas obrigações, o que não ocorre na hipótese vertente. Extinção do processo em relação ao Estado de Pernambuco, com fulcro no art. 267, VI, do CPC.



    8. Da leitura dos autos eletrônicos, é possível verificar que há provas da contaminação do autor pela hepatite C e pelo HTLV, tendo em vista o exame reagente datado de 03.06.2005, além dos prontuários médicos.



    9. Consta também dos autos prova de que o autor foi submetido a tratamento do HEMOPE através de crioprecipitados e dos medicamentos americanos Kryobulin, Bebulim e Prothomplex, tendo em vista a cópia do prontuário de atendimento do HEMOPE.



    10. No que se refere especificamente à empresa Baxter Ltda., é de se entender que como sucessora da IMMUNO, deve responder pelos danos causados pelos medicamentos contaminados (Kryobulin, Bebulim, Prothomplex).



    11. Ressalte-se que, conforme destacado pelo Ministério Público Federal, no parecer ofertado nos autos do Processo Eletrônico nº 0800049-75.2011.4.05.8300: 'os documentos carreados pelo autor-apelante - a exemplo de reportagens sobre o escândalo dos hemoderivados contaminados - indicam que a real justificativa da contaminação pelos vírus HIV e HCV foram os medicamentos produzidos pela Baxter Ltda. e importados para vários países, motivo porque houve notícia de contaminação em todos os continentes, o que denota a culpa subjetiva da empresa Baxter Ltda. pelos danos causados ao autor-apelante".



    12. Ressalte-se que, embora não haja prova cabal de que a contaminação ocorreu nas sessões de hemoterapia a que se submeteu o apelante, o fato de ele, hemofílico, ser acompanhado pelo HEMOPE desde 1986, tendo ali realizado transfusões com hemoderivados desde então, é um forte indício de que, realmente, tenha sido contaminado no referido tratamento. A presunção do nexo de causalidade, nesse caso, é aceitável, considerando a dificuldade de sua comprovação inequívoca.



    13. As enfermidades adquiridas pelo demandante estão relacionadas diretamente ao direto à vida e à dignidade da pessoa humana, devendo ser julgado procedente o pedido formulado na exordial.



    14. A título de reparação civil pelos danos ocasionados ao autor, é de ser determinado o pagamento de pensão vitalícia mensal no valor de cinco salários-mínimos, desde a data da citação, solidariamente entre a União, o HEMOPE e a empresa Baxter ltda. Ressalte-se que aquele que for executado passa a ter o direito de regresso contra os demais.



    15. Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, a contar do ajuizamento da ação (Súmula nº 148 do STJ). O STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (ADI nº 4.357-DF e ADI nº 4.425-DF).



    16. É de ser concedida a tutela antecipada, tendo em vista a urgência na implantação da pensão decorrente da necessidade de se melhorar a qualidade de vida do autor, já prejudicada, por certo, pelas limitações impostas pela moléstia que contraiu.



    17. Apelação provida, para afastar a prescrição do fundo de direito e, aplicando o art. 515, §3º do CPC, julgar procedente em parte o pedido para determinar o pagamento de pensão vitalícia mensal ao autor no valor de cinco salários-mínimos, desde a data da citação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, 37, § 6º, 93, IX, 196 e 200, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente